Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-26.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-26.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 33.705.245/0001-73 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CERAMICA LIBRELATO LTDA - CNPJ: 85.292.142/0001-22 (EMBARGADO), ANDRE GARCIA ALVES CUNHA - CPF: 033.847.459-57 (ADVOGADO), ALISSON MURILO MATOS - CPF: 029.647.039-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA INFRUTIFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA JUNTO À RECEITA FEDERAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no o 1002930-26.2016.8.11.0003), ajuizada contra o embargante por CERÂMICA LIBRELATO LTDA, julgou procedente o pedido (cf. Ids. no 142453589).

O embargante sustenta que o v. acórdão é omisso porque “não analisou as razões acerca da nulidade da citação por edital, pautadas na regra contida no artigo 256, §3o do CPC, cuja redação prescreve a realização de buscas por informações junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços” e, ainda, que “deixou de contemplar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para o qual, somente se pode considerar a parte ré em local ignorado ou incerto quando forem esgotados todos os meios de tentativas de localização, incluindo-se a diligência prevista no artigo supracitado”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada seja reconhecida a nulidade da citação por edital (cf. Id. n. 160668653)

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 162330153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso porque, não observou a regra do art.256, § 3o do CPC,
não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia sob os seguintes fundamentos:

CERAMICA LIBRELATO LTDA. EPP ingressou com a presente ação monitória em face de MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, ambas qualificadas nos autos, pretendendo receber os valores constantes na nota fiscal, com o respectivo comprovante de recebimento de mercadorias (Id. 2443396).

A inicial foi recebida.

Entre um ato e outro, diante de inúmeras tentativas de citação pessoal da parte demandada, determinou-se a citação por edital.

O edital fora expedido, sendo que após certificado o decurso do prazo “in albis” o feito fora encaminhado à DPE

Encaminhados os autos à DPE, essa apresentou embargos à monitória por negativa geral, além de pugna pela declaração de nulidade da citação.

A parte autora.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

JULGAMENTO ANTECIPADO

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial quando ambas as partes afirmaram que não pretendem mais produzir provas.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

Pois bem.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Não merece guarida o pleito de nulidade de citação por edital, tendo em vista que se extrai dos autos que as diligências por oficial de justiça restaram infrutíferas.

Destarte, frustrada as inúmeras tentativas de citação pessoal e, estando a parte requerida em lugar incerto e não sabido, a citação por edital foi corretamente deferida, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). SÚMULA 414/STJ. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1135789 SP 2017/0172132-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017)

(...)

Consigna-se, ainda, que a citação por edital observou todos os requisitos legais, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Sem delongas, a certidão elaborada pelo Oficial de Justiça RONEY KONANZ DE LIMA (cf. Id. n. 142453548) informa que “não foi possível proceder com a citação da parte requerida (...), na pessoa de seu representante legal, tendo em vista que segundo informações obtidas nas imediações, referida empresa mudou-se, não obtendo este oficial qual o destino tomado pela mesma” e em outra tentativa de citação da empresa/ré foi certificado pelo Oficial de Justiça LUCIANO DOS SANTOS LIMA que “não efetuei a citação de Montak Indústria e Comércio LtdaEPP uma vez que de acordo com o morador, senhor Rafael, este localé uma residência, não sabendo este dar informações sobre a empresa a ser citada” (cf. Id. n. 142453559).

Uma terceira tentativa foi realizada, mas o Oficial de Justiça LAURO CRISTIANO CARVALHO, certificou que “não pude proceder a citação da empresa (...), pois no local é o Condomínio fechado Casa Blanca, ainda tentei contato mas não fui atendido” (cf. Id. n. 142453575) e em 11/11/2000 foi deferido pelo Juízo a citação da empresa por edital nos seguintes temos:

“Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias autorizadoras, determino a citação por edital, com a observância de todas as disposições do artigo 257 do CPC”

Anote-se que o endereço indicado na petição inicial e contido no mandado de citação infrutífero (Rodovia BR 364, Km 202, s/no, Vila Goular, na cidade de Rondonópolis/MT) é exatamente o mesmo apontado em todos os documentos comprobatórios da dívida que instruem o pedido monitório (cf. Nota Fiscal – Id. 142453527, Protestos Id. 142453527 – pág. 2-5) e também registrado no “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral” da empresa/ré/apelante junto à Receita Federal (cf. Id. n. 142453546).

Assim, descabe a assertiva de que não houve tentativa de localização da ré, devendo, pois, ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou a arguição de nulidade da citação editalícia.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Isto posto, rejeito os embargos,

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023